Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-40.2010.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001295-40.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.704.921/0001-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARINEY RONDON MACIEL - CPF: 460.471.581-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO ROGERIO ALVIM - CPF: 460.266.811-91 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA NA ORIGEM – AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE - NÃO COMPARECIMENTO - DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL – NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 485, do CPC, prevê algumas situações de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre elas está o inciso III determina a extinção do feito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é imprescindível que as partes sejam intimadas pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.º do citado artigo.

No caso, foi determinada a intimação pessoal do representante legal do Banco Recorrente para impulsionar os autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, o que se concretizou por meio de carta registrada (ID. 26127953). Logo, tendo em vista que o AR foi encaminhado ao endereço do Banco Recorrente e retornou devidamente assinado, conclui-se que o ato atingiu sua finalidade, não havendo que falar em nulidade.

Apesar do Banco Apelante afirmar que a extinção do feito só poderia ocorrer com a intimação do seu procurador,
o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico, no sentido de que referido ato é dispensável, quando a parte autora já foi intimada pessoalmente
(AgInt no AREsp 1305399/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

No que tange à majoração dos honorários em grau recursal mesmo diante da não apresentação das contrarrazões, o Supremo Tribunal Federal, por decisão majoritária entendeu que: "(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que
a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória.
" (ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016 – sem grifo no original).

Portanto, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências de outros Tribunais de Justiça e na lei, de maneira que não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N
.º
0001295-40.2010.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
visando reformar a decisão proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Apelação que negou provimento ao Apelo interposto pelo Agravante, e manteve intacta a sentença hostilizada.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao fundamento de que não há falar em abandono da causa, pois atendeu a todos os chamados judiciais, bem como que, diante da não apresentação das contrarrazões pelo Agravado nos autos da Apelação, não há falar em majoração dos honorários em grau recursal.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

Intimados, os Recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 48047451.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020